Tribunal: TJES
Processo: 0024198-41.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024198-41.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TECHSUL INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3. Se a pretensão da parte embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, devem ser rejeitados os embargos de declaração, dada a inexistência de vício. 4. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão (ID 67506598), o qual conheceu em parte e, nessa extensão, negou provimento ao recurso de apelação interposto, no âmbito de embargos à execução fiscal em que contende em face de
TECHSUL INDUSTRIAL LTDA.

Em síntese, em suas razões (ID 7846450), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Intimado, o Embargado manifestou-se quanto aos aclaratórios por meio da petição ID 8508239.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Sendo assim, de plano rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso veiculada pela parte embargada.

Superada a questão, rememoro que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE ACOLHIDA DE OFÍCIO. CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO NA EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1) O dever de dialeticidade exige da parte apelante a impugnação específica dos termos da sentença, de maneira que suas razões devem dialogar com a fundamentação que dá espeque ao édito sentencial. In casu, para ser dialético o recurso, a Apelante deveria ter atacado diretamente a questão afeta à perda do interesse de agir, não sendo viável a tentativa de discutir a juridicidade da decisão que, no processo em apenso, revogou o decisum que havia deferido a citação por edital. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida de ofício. 2) Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.110.548/PB), dispensa-se a necessidade de garantia do Juízo para o oferecimento de embargos à execução fiscal por parte do curador especial, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3) No caso concreto, o município, na execução fiscal, de maneira prematura requereu a citação do réu por edital, decerto que tanto o ajuizamento dos embargos presentes como sua extinção tiveram origem em tal providência. Logo, à luz do art. 85, §10, do CPC, que materializa o princípio da causalidade, deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do curador especial nos embargos à execução fiscal extintos sem resolução de mérito. 4) Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Não obstante, a Embargante defende que o acórdão vergastado fora omisso quanto ao argumento relacionado à inaplicabilidade do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp n. 1.110.548/PB, bem como no que tange à tese de necessidade de efetiva comprovação de hipossuficiência da parte para fins de dispensa de garantia do Juízo para oposição de embargos à execução fiscal, ainda que assistida pela Defensoria Pública.

Analisando o aresto embargado, percebe-se que inexistem as aventadas omissões.

No que tange ao precedente citado, este Órgão Colegiado expressamente declarou que a tese firmada pela Corte Superior ao julgar o REsp n. 1.110.548/PB sob a sistemática dos recursos repetitivos se aplica ao caso concreto.

Nesse diapasão, da fundamentação do voto condutor se pode extrair com facilidade a ideia de que a norma precedente deve ser observada inclusive em sede de embargos à execução fiscal, sobretudo na seguinte passagem, que destaco:

“Referido entendimento ainda se revela atual, como se depreende dos recentes julgados dos mais diversos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL TRIBUTÁRIO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
CURADOR ESPECIAL GARANTIA DO JUÍZO DESNECESSIDADE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM RECURSO SOB A SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. Os embargos à execução foram opostos por curador especial, nomeado em razão da ré ser revel e citada por edital, com o nítido propósito de garantir o direito ao contraditório e a ampla defesa, e não houve a garantia da execução em razão da ausência da representada. 2 . A Súmula nº 196 do colendo Superior Tribunal de Justiça, enuncia que: Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos.
3. Em caso similar, o colendo STJ pacificou entendimento, em acórdão submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é dispensado o curador especial de oferecer garantia ao Juízo para opor embargos à execução. Com efeito, seria um contra-senso admitir a legitimidade do curador especial para a oposição de embargos, mas exigir que, por iniciativa própria, garantisse o juízo em nome do réu revel, mormente em se tratando de defensoria pública, na medida em que consubstanciaria desproporcional embaraço ao exercício do que se constitui um munus público, com nítido propósito de se garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa. (REsp 1.110.548/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 26/04/2010).
4 . Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES - AC: 00010997620188080001, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 06/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. GARANTIA DO JUÍZO. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL.
DISPENSA DA CURADORIA ESPECIAL DE OFERECER GARANTIA DO JUÍZO PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 182: "É DISPENSADO O CURADOR ESPECIAL DE OFERECER GARANTIA AO JUÍZO, PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO". A EXIGÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO NA ATUAÇÃO COMO CURADOR ESPECIAL PREJUDICA O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
SENTENÇA QUE SE ANULA. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00058862420198190029 202300134448, Relator: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 13/07/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA, Data de Publicação: 17/07/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

CITAÇÃO POR EDITAL, COM ULTERIOR NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL PARA ATUAR EM PROL DO EXECUTADO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANULADA, POIS TAL REQUISITO NÃO SE APLICA A EMBARGOS OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL.
APELO PROVIDO.
Embargos à execução oferecidos por por curador especial constituem exceção à regra prevista no § 1º do art. 16 da Lei Federal n. 6.830/80.
(TJ-SP - AC: 10009969120208260062 SP 1000996-91.2020.8.26.0062, Relator: BOTTO MUSCARI, Data de Julgamento: 02/06/2021, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/06/2021)”

Ademais, esclareço que, ao adotar a referida linha de raciocínio, isto é, de que a oposição de embargos à execução fiscal opostos pela Defensoria Pública Estadual no exercício do múnus da curadoria especial prescinde da garantia do Juízo, este Colegiado implicitamente rejeitou a tese de necessidade de efetiva demonstração da insuficiência de recursos da parte para tal finalidade.

Sucede que, consoante vasta jurisprudência deste Tribunal de Justiça, atenta às lições depreendidas da jurisprudência do STJ, tal circunstância não dá azo à omissão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1)
Não se faz necessário que o Órgão Julgador se pronuncie sobre cada um dos argumentos (artigos, ou ainda, jurisprudências) deduzidos pela parte, na medida em que a escolha de uma tese refuta, ainda que implicitamente, outras que sejam incompatíveis.
A ausência de análise sobre o acórdão de outro Tribunal de Justiça, mencionado pela embargante, não constitui omissão passível de saneamento pela via dos embargos. Ademais, a alegada similitude fática com o acórdão mencionado não ocorre, eis que no acórdão embargado restou explicado que as tentativas de renegociação da dívida não se aperfeiçoaram até a consolidação da posse ao credor. 2) Inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelo insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores, principalmente quando a decisão embargada não ostenta nenhum vício do 1.022, CPC. 3) Recurso desprovido. (TJES. AI 5001686-11.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 18/02/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE – AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.
2. Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ, “[...] 'Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada'. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados” (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019).
3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. O recurso de embargos de declaração é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 5. Recurso desprovido. (TJES. AC 0005076-56.2008.8.08.0024. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 02/06/2023)

Dessa forma, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Por todo o arrazoado, friso, conclui-se que a pretensão do Embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, os quais devem ser rejeitados, dada a inexistência de vício.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/07/2024 às 15:58:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52106919072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.